Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRETENDIDA ANÁLISE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. TESE AFASTADA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A valoração sobre a ilicitude ou não da conduta praticada pela paciente, bem como de sua culpabilidade, exige incursão no mérito probatório que sequer há nos autos de origem, uma vez que a instrução está iniciando.
2. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.
3. O flagrante é o instante exato em que se desenvolve ou que se conclui a infração penal, o que autoriza a prisão sem mandado da autoridade judicial e, não se confunde, portanto, com a prisão que ocorre no curso de uma investigação policial, em que a autoridade policial ou o Ministério Público deve representar ao juízo pela prisão temporária ou preventiva do investigado.
4. Os elementos de prova, colhidos no inquérito, indicam a materialidade e os indícios de autoria. A gravidade concreta da conduta decorre da excessiva quantidade de droga apreendida no caminhão dirigido pelo marido da paciente, permitindo presumir a reiteração criminosa e a inserção na traficância.
5. A concessão de liberdade provisória à paciente, sem monitoramento eletrônico, nessa fase em que se encontra o feito, coloca em risco a ordem pública, devido ao volume de drogas apreendido, a indicar vínculo com a traficância e, ainda, à instrução criminal, uma vez que a paciente sequer reside no distrito da culpa, mostrando-se essencial o uso da tornozeleira eletrônica para facilitar sua localização pelo juízo, caso necessário.
6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.